Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725037-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIA SILVANA FEITOSA CHAVES DE AGUIAR RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto, tendo em vista a superveniência da sentença no processo de referência (ID no 41875979). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007